Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709409-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DA MOTA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DA MOTA contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que move em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX e BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (processo n. 0706528-96.2021.8.07.0003), que indeferiu a tutela de urgência requerida. Em preliminar, a agravante esclarece que interpôs o Agravo de Instrumento n. 0706528-96.2021.8.07.0003, tendo por objeto a mesma decisão e idêntico teor, o qual não foi conhecido pela em. Desembargadora Maria Ivatônia, por não ter sido deferida a gratuidade da justiça. Defende, assim, que não transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias da decisão agravada, é cabível a interposição de novo recurso. Razão, porém, não assiste à agravante. Notoriamente, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da singularidade, igualmente denominado de princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, segundo o qual as decisões judiciais somente podem ser impugnadas por meio de um único recurso, em face da adoção, em nosso sistema recursal, do instituto da preclusão consumativa. Nesse cenário, a interposição anterior de agravo de instrumento contra a mesma decisão impede que a parte maneje novo recurso, ainda que o primeiro não tenha sido conhecido. Sobre o tema, trago à colação julgado de minha relatoria: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROCESSOS CONEXOS. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E AÇÃO DE COBRANÇA COM CUMPRIMENTO DO CONTRATO. DUAS APELAÇÕES INTERPOSTAS EM CADA PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADA E REJEITADA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO NA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE UMA LANCHA. VÍCIO NO BEM MÓVEL. REPAROS EFETUADOS. REPAROS REALIZADOS PELO COMPRADOR SEM ANUÊNCIA DO VENDENDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMBRANÇA DE TAIS VALORES. PAGAMENTO DE PARTE DO CONSERTO REALIZADO PELO VENDEDOR EM ACORDO COM O COMPRADOR. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DO ADQUIRENTE EM PERMANECER NO NEGÓCIO JURÍDICO. SUSTAÇÃO DOS CHEQUES PELO COMPRADOR APÓS O VÍCIO NO PRODUTO. REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA APÓS A MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO SUSPENSO. PERDAS E DANOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ALUGUEIS REFERENTES AO LOCAL DE ESTADIA DA LANCHA. COMPROVAÇÃO DE NÃO TRADIÇÃO DO BEM. ÔNUS DO VENDEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE RÉUS EM UMA MESMA AÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ARTIGO 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, também chamado de princípio da singularidade ou da unicidade, para cada decisão judicial é somente cabível um recurso, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de recursos contra o mesmo ato judicial. Assim, constatado que houve sentença una proferida, nos dois processos conexos, e que um dos apelantes interpôs dois recursos de apelação, contra a mesma sentença, apenas a primeira apelação apresentada deve ser conhecida. (...) 12. Recurso do réu não conhecido nos autos do Processo n. 0715730-27.2017.8.07.0007. Preliminar de desentranhamento de documentos prejudicada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Pedido de tutela de urgência indeferido. Recurso das partes parcialmente provido. (Acórdão 1326843, 07011960520188070020, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No mesmo sentido, trilha o entendimento deste tribunal: AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da preclusão consumativa. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Segundo o Princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial. In casu, o agravo de instrumento não comporta conhecimento, pois, malgrado ataque pronunciamento diverso, combate por via oblíqua objeto de agravo anterior, ambicionando fim idêntico. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1308188, 07205812820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DO DF. INTERPOSIÇÃO ERRÔNEA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O DISTRITO FEDERAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS CONVERTIDOS EM RENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPLEMENTADA PELO ÓRGÃO PÚBLICO. COMUNICADO DE DESISTÊNCIA DO PARCELAMENTO. INÉRCIA DO DF EM RELAÇÃO AOS DEPÓSITOS. PEDIDO DA IMPETRANTE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. HOMOLOGAÇÃO EQUIVOCADA DE DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA E RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. LIBERAÇÃO DOS VALORES À IMPETRANTE. RE 669.367/RJ. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL N. 530. INAPLICABILIDADE. COISA JULGADA E FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA. SENTENÇA CASSADA. 1 - A Apelação Cível manejada pelo Distrito Federal de forma adesiva constitui nova tentativa de impugnar a sentença, tendo em vista a anterior interposição errônea de Agravo de Instrumento em face do pronunciamento judicial, o qual não foi conhecido, por se tratar de erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Assim, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa, pois contra a decisão já foi interposto Agravo de Instrumento, ainda que não tenha sido conhecido, e o princípio da unirrecorribilidade recursal, que "impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão" (AI-AgR-segundo-ED-ED 776.337/DF, Rel. Mino Celso de Mello, Segunda Turma, julgamento em 07/02/2012, DJe 02/03/2012), inviável o conhecimento da Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal de forma adesiva. (...) Apelação Cível do Distrito Federal não conhecida. Apelação Cível da Impetrante parcialmente provida. Remessa Necessária provida. (Acórdão 1260497, 07071832820188070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso É de se ver, portanto, que se cuida de vício insanável que impede o conhecimento do recurso, não sendo passível de correção pela parte, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se Brasília, 6 de abril de 2021 16:39:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator